Tribunal: TJDFT
Processo: 0740721-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. RECONVERSÃO DA PENA SUBSTITUTIVA. PLEITO PARA O CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS APLICADAS. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1106 DO STJ. COMPATIBILIDADE DAS REPRIMENDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente". Inteligência da tese n. 1.106/STJ.
2. A pena substitutiva de prestação pecuniária pode ser executada simultaneamente com o cumprimento de pena privativa de liberdade no regime fechado, desde que comprovada a capacidade financeira do apenado.
3. Recurso conhecido e provido.